Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003500-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
AGRAVADO(S):
CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 7195-18.2009.811.0041 - Código: 370533, proposta em face de CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, que indeferiu a antecipação de tutela de proteção possessória, uma vez “que o pleito em sede de tutela de urgência não possui pertinência com o objeto da lide principal” (sic).
Em suas razões recursais, o agravante alega que os autos de origem foram ajuizados “a fim de que a empresa Agravada fosse compelida a transferir o imóvel situado no Lote no 02, Quadra 18, na Rua Dom Pedro I, do Bairro Jardim Morada dos Nobres, adquirido pelo de Cr$ 314.800,00 (Trezentos e quatorze mil e oitocentos cruzeiros), isto, no dia 24 de Junho 1985” (sic).
Discorre que desde a compra do bem houve o exercício da posse pelo agravante “à exemplo, em 1989, construiu uma edícula em seu terreno, cercando seu lote e alugando-o à terceiro. Ocorre que, pelo fim do aluguel, houve a demolição da construção feita, já que no local passou-se a ser utilizado como ponto de venda e utilização de entorpecentes” (sic).
Assevera que “após a demolição, o Agravante levantou uma cerca com mourões no local, cercando seu lote e garantindo sua propriedade. Com isso, pelo fim do aluguel, pagou todos os IPTU’s do imóvel, que já saía em seu nome” (sic).
Afirma que “em 2009, pelo fato de sua insistência administrativa não ser correspondida e a escritura não ser outorgada, o Agravante entrou com a ação originária, visando a transferência do imóvel para seu nome” (sic).
Registra que “em sede de antecipação de tutela, à época, foi requerido que a empresa Chalé fosse compelida à previa entrega dos documentos, evitando-se que o Agravante viesse a sofrer transtornos decorrentes de possíveis vendas e transferência de propriedade do imóvel sub judice” (sic).
Anota que “em sua análise perfunctória, o juízo postergou a análise da urgência para após a oitiva da Agravada, permitindo o contraditório e a ampla defesa” e, “procedido o ato citatório, a Agravada tomou ciência do presente feito em 10/05/2013, deixando transcorrer seu prazo para defesa” (sic).
Destaca que “desde então, o procedimento encontrava-se parado em decorrência da conexão com a demanda de Cód. 437460, promovida pela Sra. Josefina em desfavor do Agravante e de outra pessoa, Sr. Benedito. Isso porque, na ação acima indicada, a Sra. Josefina afirmava ser a ‘proprietária’ do imóvel, tendo-o adquirido de terceiros” (sic).
Frisa que “a venda do Agravante ocorrera em 1985, em tempo muito anterior aos desdobramentos de venda para a Sra. Josefina. É de se salientar que, mesmo após a concessão da liminar para a Sra. Josefina nos autos Cód. 437460, esta nunca exerceu de fato e de direito a posse dos lotes, permanecendo o Agravante no imóvel” (sic).
Assegura que “com isso, e para evitar decisões conflitantes, somente o processo de código 437460 foi instruído, pendendo de sentença” (sic).
Explica que Chalé Empreendimentos revendeu o imóvel para a Sra. Elenir que vendeu à Sra. Josefina, cuja transação econômica entende que ocorreu de forma viciada e ilegal, sendo inclusive sugestionado a prática de crime de estelionato.
Acrescenta que “por um infortúnio, a Sra. Josefina, Autora no processo referendado, veio à óbito, sem deixar herdeiros/sucessores conhecidos, capaz de prosseguir com o procedimento” (sic).
Expõe que “o douto julgador, sem a possibilidade de se julgar o mérito, veio a extinguir o procedimento sem resolução do mérito. Por consectário da conexão, este nobre juízo indicou que as partes deveriam se manifestar, requerendo o que entendessem por certo, prosseguindo-se o feito” (sic).
Afiança que “a Sra. Josefina vendeu os imóveis objeto da lide à terceiros que até então eram desconhecidos, porém vieram à tona recentemente. O Agravante visualizou que, por força da matricula do imóvel, este havia sido vendido outras duas vezes após a aquisição da Sra. Josefina, estando atualmente em nome dos Srs. Paulo Batista de Lima e Edina da Silva de Lima” (sic).
Discorre, ainda, que “visualizou que em seu lote, recentemente, havia um ‘estacionamento de um viveiro’ do qual não conhece, estando este turbando sua posse que era exercida desde 1985” (sic).
Com estas assertivas e com base nos pressupostos legais, requer de início “a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para conferir EFEITO ATIVO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja determinada a Reintegração/Manutenção da posse em favor do Agravante, expedindo-se o competente mandado para que seja cumprido tal desiderato, utilizando-se de força policial, caso necessário” (sic).
Consta tratar-se de beneficiário da gratuidade judiciária, conforme certidão de Id. 78311967.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação de obrigação de fazer onde o agravante pretendia obter a transferência do imóvel, adquirido junto à empresa agravada, para o seu nome, e não havendo decisão favorável até então, requereu a imediata reintegração/manutenção na posse, aduzindo ser o legítimo proprietário dele e que ali fez benfeitorias.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Ademais, na espécie, não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada.
Ao assentar a ausência de razoabilidade das razões do autor/agravante, ante o raso nível de cognição, a princípio entendo que o magistrado de origem posicionou-se corretamente ao indeferir, por ora, a reintegração/manutenção da posse, ao asseverar que:
“(...) Após a edição do Novo Código de Processo Civil não restou prevista a hipótese de possível alteração do pedido e da causa de pedir, quando decretada a revelia.
Aliás, o referido diploma legal vela pelo princípio da estabilização da demanda.
Ocorre que da análise dos autos, depreende-se que o pedido de aditamento da inicial para:
1- declarar a validade da existência da relação jurídica entre as partes;
2- declarar nula a escritura pública de compra e venda da empresa requerida Chalé Empreendimentos para a senhora Elenir, cancelando-se os registros ulteriores;
3- a adjudicação compulsória do imóvel;
4- conversão do presente feito em perdas e danos com posterior liquidação de sentença;
5- a condenação da parte ré em danos morais; e
6- averbação da existência da presente demanda à margem da matrícula.
Se deu após a citação da parte ré, ou seja, quando já estava aperfeiçoada a triangulação processual, ainda que anterior ao saneamento do feito.
Portanto, a previsão legal é no sentido de que para que seja possível o recebimento do aditamento da inicial pelo Juízo, faz-se mister a exigência da expressa concordância da parte ré.
Por certo, é no mínimo desarrazoado admitir que, após a decretação da revelia, o autor altere/amplie o objeto da demanda sem que o réu tenha conhecimento e possa se defender, pois prejudicaria severamente a efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, faculto à parte autora que caso persista o interesse em aditar à inicial forneça o endereço da parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, para que haja intimação pessoal acerca do pedido de aditamento, com o fito de oportunizar à parte ré anuir ou não com a referida pretensão.
Saliente-se que o requerimento para a inclusão de outros réus depende diretamente da admissão do referido aditamento da exordial, vez que a demanda fora ajuizada inicialmente com o objetivo de compelir a parte ré a entregar escritura pública de transferência de domínio do imóvel sub judice.
Nesse contexto, postergo à análise do referido requerimento para quando da verificação da viabilidade do aditamento à inicial.
Ainda, no que concerne o pedido formulado de tutela de urgência para manutenção/reintegração de posse, tem-se que não guarda correlação com o pedido formulado na inicial, vez que o mérito da ação se restringe à intenção de compelir a parte ré à transferir o lote 02, Quadra 18, Bairro Jardim Morada dos Nobres.
Logo, não se trata de ação que verse sobre direito possessório, mas sim obrigacional.
Portanto, tendo em conta que o pleito em sede de tutela de urgência não possui pertinência com o objeto da lide principal, INDEFIRO a antecipação de tutela de proteção possessória.
Em tempo, DEFIRO o pedido de averbação da existência da presente demanda à margem da matrícula no 98.032, do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá/MT, cujo imóvel perfaz o lote 08, da quadra 18, bairro Jardim Morada dos Nobres. (...)” (Id. 78282461) (sem destaques no original).
A primeira vista, extrai-se que para requerer a reintegração/manutenção da posse do imóvel, seria necessário o aditamento da inicial de cunho obrigacional, mas isto não é possível sem aquiescência da parte requerida, da qual foi declarada a revelia. Entretanto, o juízo a quo oportunizou ao agravante a fornecer o endereço da agravada, com o propósito de dar prosseguimento à ação.
De outro canto, o douto Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de averbação da demando à margem da matrícula do imóvel, o que não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito de possuidor, mas dá publicidade a terceiros de boa-fé a respeito do litígio judicial, impedindo assim eventual transação comercial sem o conhecimento do comprador.
Extrai-se, ainda, pelo menos nesta fase de cognição sumária, que não há elementos que levem a constatar, com segurança, uma situação de turbação ou esbulho, aptos a fundamentar a concessão da tutela de urgência pretendida.
De mais a mais, não se trata de uma questão irreversível, pois, se ao final for reconhecido o direito do agravante, este estará assegurado judicialmente.
Assim, nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora